Tribunal: CARF
Processo: 13629.721188/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.721188/2015-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.693 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
CAIXA ESCOLAR PROFESSORA HAYDÉE DE SOUZA ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO
SIMPLIFICADA - INATIVA.
Constatado que a contribuinte não se encontrava inativa e entregou por engano
a Declaração Simplificada - Inativa, deve-se cancelar o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.721188/2015-82
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.693 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.721188/2015-82

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
25/26) que julgou improcedente a impugnação contra o lançamento efetuado mediante a
Notificação de Lançamento à folha 19, correspondente a multa por atraso na entrega da
Declaração Simplificada - Inativa do exercício 2015, ano-calendário 2014, no valor de R$
200,00.
Em sua impugnação (folha 02), a contribuinte alegou ter apresentado por engano a
DSPJ como empresa inativa, fora do prazo legal, gerando multa por atraso.
No acórdão a quo, a impugnação foi considerada improcedente, tendo em vista
que as pessoas jurídicas inativas no ano-calendário 2014 estavam obrigadas a apresentar a DSPJ
– Inativa 2015, de 2 de janeiro a 31 de março de 2015, e a impugnante a apresentou em
20/10/2015.
Ciência do acórdão DRJ em 12/06/2017 (folha 31). Recurso voluntário
apresentado em 23/06/2017 (folha 35).
A recorrente, à folha 35, alega, em síntese, que a entidade não se encontrava
inativa, nem à época, nem em nenhum momento desde sua fundação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Consulta ao CNPJ pelo site da RFB na Internet mostra que a entidade encontra-se
ativa desde 16/03/2006:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.693 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.721188/2015-82

Não há nenhum outro documento no processo que indique que a recorrente, ao
contrário de que alega, à época da entrega da referida declaração, estivesse inativa.
Assim, conclui-se que, efetivamente, a contribuinte entregou a DSPJ – Inativa
referenta ao ano-calendário 2014 por engano, já que, não estando inativa, não só não estava
obrigada a entregá-la; na verdade, não deveria fazê-lo.
Indevida, portanto, a cobrança de multa por atraso na entrega da referida
declaração.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital